Tribunal: TJES
Processo: 5001011-50.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA
RECORRIDO: ADRIANA HUPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001011-50.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA

RECORRIDO: ADRIANA HUPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR. INFILTRAÇÃO EM RESIDÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de energia renovável contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (substituição de móveis danificados por infiltrações pós-instalação de painéis solares) e por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

A recorrente aduz que a sentença proferida é
extra petita
, uma vez que a petição inicial requereu apenas a obrigação de fazer consistente na realização dos reparos na residência, inexistindo pleito indenizatório por danos materiais. Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao condenar a ré ao ressarcimento pecuniário de danos materiais (móveis) em substituição à obrigação de fazer (reparos na residência) expressamente postulada na exordial; e (ii) saber se o montante fixado a título de indenização por danos morais atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se julgamento
extra petita
quando o magistrado concede tutela de natureza diversa da postulada na inicial, violando o princípio da adstrição ou congruência, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o pedido inicial restringiu-se à obrigação de fazer consistente em efetuar os reparos necessários na residência da consumidora devido a infiltrações, restando descabida a conversão de ofício em indenização pecuniária por perdas e danos de móveis não pleiteada.

Constatado o vício e demonstrado o nexo causal decorrente da falha na prestação dos serviços de instalação, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar o provimento ao pedido inicial, condenando-se a recorrente à obrigação de fazer consistente em efetuar todo o reparo necessário na residência da recorrida correlacionado às placas solares.

A fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e proporcional aos transtornos sofridos pela consumidora com infiltrações residenciais, não configurando enriquecimento ilícito e atendendo à função pedagógica da medida.

De acordo com o Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, a modificação da verba indenizatória em sede recursal somente se justifica quando o valor for manifestamente exorbitante ou irrisório, hipótese não configurada no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Viola o princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC) a decisão judicial que, de ofício, converte pedido exclusivo de obrigação de fazer (reparos estruturais) em indenização por danos materiais (substituição de bens móveis), incorrendo em vício de julgamento
extra petita
. 2. A revisão do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais em sede de recurso inominado é medida excepcional, autorizada apenas nas hipóteses em que o valor fixado na origem se mostrar manifestamente exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98, I;

CPC, arts. 487, I, 492 e 927;

CC, arts. 398, parágrafo único, 405 e 406, § 1º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362; TJES,

Colegiado Recursal, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
ADRIANA HUPP
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos materiais à autora, consistentes nos valores dos móveis que a autora precisou substituir, descritos nas notas fiscais anexadas à inicial, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais à autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 18458051), a recorrente alega que a sentença é
extra petita
, devendo ser afastado o pedido de danos materiais. Pleiteia, ainda, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, me parece que, de fato, a r. sentença foi
extra petita
. Conforme se infere da inicial a autora postulou:
“que a requerida seja condenada em efetuar todo o reparo necessário”
– ID 18457936. Tal fato foi decorrente de infiltrações ocasionadas após a instalação de placas solares.

Na sentença, em contrapartida, constou no dispositivo:
“CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos materiais à autora, consistentes nos valores dos móveis que a autora precisou substituir”
. Na verdade, não houve pedido indenizatório, mas sim uma obrigação de fazer no sentido de reparar os problemas indicados na inicial.

Como se sabe, o juiz deve se ater ao que, de fato, é pedido, por força do princípio da adstrição ou da congruência, encontrado no art. 492 do CPC. Não é possível ainda entender como interpretação lógico-sistemática da inicial, considerando que implica diretamente em obrigações distintas (pagamento x obrigação de fazer). Assim, atendendo aos termos da inicial e reconhecida a culpa da requerida, o que foi amplamente demonstrado na r. sentença, vejo por bem retificar o dispositivo da r. sentença para determinar que a requerida efetue todo reparo necessário na residência da autora que seja decorrente da instalação das placas solares.

Em relação aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, retificando parcialmente o dispositivo da r. sentença de ID 18458041, a fim de que passe a constar:
“Determino que a requerida efetue todo reparo necessário na residência da autora que seja decorrente da instalação das placas solares”
. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)